Tribunal: TJES
Processo: 5000551-18.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000551-18.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ANGELICA BRANDY FRANCA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA - APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ESTADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do Enunciado Sumular nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado, de forma que o pagamento incorreria no instituto da confusão (CC, art. 381).

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática constante do id. nº 4292113, que negou provimento ao recurso de apelação cível que objetivava o pagamento de honorários sucumbenciais por parte do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Aduz a agravante (id. nº 4358272) que não foi tratada a questão inerente à autonomia funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, inciso XIX, da LC Estadual nº 55/94.

No mais, questiona a aplicação do enunciado sumular nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que culminou com a

ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo (id. nº 4722995).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 04 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão monocrática constante do id. nº 4292113, que negou provimento ao recurso de apelação cível que objetivava o pagamento de honorários sucumbenciais por parte do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Aduz a agravante (id. nº 4358272) que não foi tratada a questão inerente à autonomia funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, inciso XIX, da LC Estadual nº 55/94.

No mais, questiona a aplicação do enunciado sumular nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que culminou com a

ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se sobre a possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo, ora agravado, em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ora agravante.

De plano, saliento que inexistem motivos para modificar o entendimento anteriormente exposto quando da análise monocrática da questão.

Isso porque o recurso interposto em nada altera o que já fora decidido naquela oportunidade e, inclusive, apresenta os mesmos fundamentos, tratando-se de mera repetição de argumentos já enfrentados.

Não obstante tais fundamentos, sigo, uma vez mais, no exame do pleito recursal, a teor do disposto no inciso IV, do § 1º, do artigo 489, do Código de Processo Civil.

Quanto à suposta omissão no enfrentamento da tese de autonomia funcional e orçamentária das Defensorias Públicas, importante frisar, de plano, que quando da decisão recorrida, ficou bem exposto que
ao atuar no caso concreto assistindo uma parte contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, mostra-se inviável a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), levando a situação em que o credor da verba honorária será também o devedor.

Saliento não desconhecer o julgamento realizado pelo Excelso STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017. Na realidade, importante que se diga que se trata de caso isolado, relativo apenas à Defensoria Pública da União, que nem sequer foi submetido à sistemática da Repercussão Geral, de forma que deve ser aplicado o precedente já firmado pela Corte de Cidadania, cujo entendimento também é perfilhado pela Primeira Câmara Cível deste eg. TJES, a saber:

[...] 1. A literalidade do art. 134, § 2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (Agravo Interno Cível na Apelação Cível nº 069190019922, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJe 17/08/2022).

[...] 1. A referida decisão foi clara ao apontar que inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou. 2. Ademais, não se verifica inconstitucionalidade dos ditames da Súmula n. 421 do STJ, sobretudo tendo em vista que foi levado em conta a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas prevista pelo ordenamento jurídico. 3. Condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão que a ele pertence, resultaria em confusão patrimonial. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO . Vitória, 22 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR (Agravo Interno Cível na Apelação Cível nº 047190038464, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJe 05/05/2022).

Relembro que os entendimentos do Excelso Supremo Tribunal Federal então trazidos pela agravante em sede de recurso de apelação acerca do âmbito de abrangência da Defensoria Pública reforçam a sua autonomia, tal como já reconhecido, mas em nada refletem sobre o Enunciado Sumular nº 241, do STJ, tampouco descaracterizam a hipótese de confusão entre orçamentos, tal como disciplinado no artigo 381 do Código Civil.

Nesse mesmo rumo, a jurisprudência permanece aplicando o enunciado em questão, devendo ser mantida a sua utilização em casos a este semelhantes. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos desta Primeira Câmara Cível:

[...] AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. Confusão. Súmula nº 421, do STJ. Art. 1.011, I, c/c art. 932, V, a, do CPC. Decisão monocrática mantida. Agravo interno, provimento negado. 1. A literalidade do art. 134, § 2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a defensoria pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão defensor faz parte, inviável a condenação estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a corte superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da corte superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (AgInt-AP nº 0002038-12.2019.8.08.0069; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; DJES 17/08/2022).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, V, "A", DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO, PROVIMENTO NEGADO 1. A literalidade do art. 134, § 2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02). 2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso. 3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (AgInt-AP nº 0000334-65.2019.8.08.0003; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; DJES 13/07/2022).

Em tempo, calha frisar que o Colendo STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento sumulado de que
não
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública
. Veja-se:

TEMA 128: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Por fim, deixo assente que o entendimento ora exposto não viola o alcance do artigo 1°-C, XIX da LC Estadual no 55/1994, que reproduz o artigo 4°, XXI, da LC Federal no 80/94, os quais possibilitam que o Defensor Público receba verbas sucumbenciais dos entes públicos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 23/05/2023